Tribunal: TJBA
Processo: 8005815-37.2022.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005815-37.2022.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CAPTALYS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - MAIS LOTES

Advogado(s)
:
DANIEL DE AGUIAR ANICETO, ANA CLARA COSTA RAMPON, JOAO ALFREDO STIEVANO CARLOS, ANA FLAVIA BENES HIGUCHI

APELADO: BWS INCORPORADORA LTDA

Advogado(s)
:
FERNANDO DE OLIVEIRA HUGHES FILHO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CESSÃO DE CRÉDITO. TERMO DE QUITAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. INADMISSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão embargada.

2. Inexiste omissão quando o acórdão embargado aprecia adequadamente todas as questões suscitadas pelas partes, ainda que de forma contrária às expectativas da embargante.

3. A validade do termo de quitação outorgado pelo credor originário antes da notificação da cessão encontra respaldo no art. 292 do Código Civil, que protege o devedor de boa-fé que efetua pagamento ao credor primitivo.

4. Fatos supervenientes relacionados a investigações criminais não justificam automaticamente a suspensão do processo civil, que possui objeto autônomo e visa proteger terceiros de boa-fé.

5. A segurança jurídica dos negócios e a proteção da boa-fé objetiva impedem que terceiros adquirentes sejam prejudicados por condutas eventualmente ilícitas de outros agentes da cadeia negocial.

6. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração n.º 8005815-37.2022.8.05.0103, em que figura como Embargante CAPTALYS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS - MAIS LOTES e Embargada BWS INCORPORADORA LTDA.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes do voto da Relatora, em REJEITAR os embargos de declaração.

Salvador,